Tribunal: CARF
Processo: 13852.000479/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13852.000479/2010-85
ACÓRDÃO
2202-011.194 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ CORSI NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Fl. 89
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.194 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13852.000479/2010-85
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento - NL, fls. 15/18, lavrada em face da
contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao exercício de 2008, ano-calendário
de 2007, que resultou em Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar de R$
8.566,48, sujeito à multa de ofício e juros de mora.
O procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA considerou como
omissão de rendimentos o valor de R$ 188.258,32, sem IRRF a compensar.
Cientificado do lançamento em 26/10/2010 (fl. 37), o contribuinte interpôs defesa
em 04/11/2010, fl. 02/05, alegando, em síntese, que:
- os rendimentos líquidos depositados no valor de R$ 124.603,32, recebidos por
acordo de 28/11/2007, são provenientes de ação trabalhista no 918/1999 da Vara
do Trabalho de Barretos – SP, referindo-se ao período de 03/03/1978 a
02/06/1997,
- a título de honorários advocatícios pagou R$ 15.575,41 e R$ 15.575,41, no total
de R$ 31.150,82
Defende o Contribuinte que a tributação deste valor por ele recebido é errônea,
pois o Ato Declaratório no 1 de 2009 determinou que a apuração do IR deveria ser
com as alíquotas/tabela das épocas a que se referissem os pagamentos e sobre
seus totais mensais para que se respeitassem as faixas de isenção mês a mês nos
termos do art. 620 do RIR/99, aplicando o regime progressivo, da mesma forma
que os descontos previdenciários, em detrimento do regime caixa.
Entende que, sendo o período 03/03/1978 a 02/06/1997 e o recebimento em
28/11/2007, mais de cinco anos após 1997, a retenção somente poderia retroagir
aos últimos cinco anos da data de 02/06/1997, conforme Súmula Vinculante
número 8 do STF que trata da decadência, portanto a retenção do IRRF foi
indevida.
Conforme o Ato Declaratório PGFN no 1/2009, o IR incidente sobre os
rendimentos pagos acumuladamente deve ser calculado sobre o total mensal com
a tabela da época para que se respeitem as faixas de isenção mês a mês nos
termos do art. 620 do RIR/99, aplicando o regime progressivo, respeitadas as
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.194 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13852.000479/2010-85
3
faixas de isenção, da mesma forma que os descontos previdenciários, em
detrimento do regime caixa.
O artigo 12, da Lei 7.713/88, disciplina apenas o momento da incidência do
imposto, já o Regulamento do Imposto de Renda - RIR disciplina o modo correto
de calcular o mesmo e no ato de retenção na fonte devem-se observar as faixas
de isenção, deduções e alíquotas aplicáveis à renda que teria sido auferida mês a
mês pelo contribuinte, se não fosse o pagamento a menor.
A simples incidência do imposto sobre o total acumulado, recebido atualizado em
virtude de ação judicial representa punição com retenção de imposto sobre
valores percebidos acumuladamente por mora exclusiva do empregador. Este
procedimento permite “locupletamento ilícito da Fazenda Nacional sobre verbas
isentas e não tributáveis”, previstas no artigo 6°, incisos I, II e V, da Lei no. 7.713
de 1988 e no artigo 39, inciso IV. XIII e XX, do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, verbas legalmente isentas como o
abono de que trata o art. 143 da CLT, e conversão de 1/3 de férias em pecúnia e
férias indenizadas conforme Ato Declaratório 01 de 18/02/2005. Também não se
sujeitam a incidência do IR o pagamento das férias não gozadas na rescisão, o
auxilio refeição, cesta alimentação, aviso prévio, FGTS e multa de 40% , inclusive
juros de mora e correção monetária.
Conclui por requerer o acolhimento da impugnação para que seja cancelado o
débito fiscal reclamado e devolvido integralmente o IRRF sobre a reclamatória
trabalhista conforme especificado na Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física 2008/2007, no valor de R$ 51.245,85.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
O total dos rendimentos recebidos acumuladamente pela pessoa física, até 31 de
dezembro de 2009, deve ser tributado no mês do recebimento ou crédito, nos
termos do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988.
IMPOSTO DE RENDA DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO. NÃO
OCORRÊNCIA
Havendo antecipação do pagamento do imposto, o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador, que no caso do imposto de renda é o dia 31 de
dezembro do ano da percepção da renda. O fato gerador ocorrido em 31/12/2007,
não foi alcançado pela decadência em 2010 sendo válido seu lançamento em
18/10/2010 com ciência em 26/10/2010.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.194 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13852.000479/2010-85
4
AÇÃO TRABALHISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
Para cálculo dos rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente pelo
contribuinte, são dedutíveis os honorários advocatícios correspondentes à parcela
tributável efetivamente auferida, apenas quando devidamente comprovados esses
honorários e sua dedutibilidade.
ARGUMENTOS NÃO COMPROVADOS.
Argumentos desprovidos de provas não podem ser acatados em respeito ao
princípio da verdade material que norteia o processo administrativo tributário e ao
art. 36 da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 21/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da
base de cálculo do imposto e estão comprovadas nos autos. Junta novamente os documentos
comprobatórios.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
De início, cumpre mencionar que o Recorrente não contesta os argumentos
dispostos na decisão da DRJ, mas apenas se contrapõe ao não provimento de sua Impugnação e
junta os documentos comprobatórios relativos aos honorários advocatícios, especificamente os
recibos assinados pelo advogado e a petição do acordo na Justiça do Trabalho (que já havia sido
juntada anteriormente). Contudo, não junta cópia do comprovante de pagamento de tais
despesas.
Os recibos juntados não alteram o deslinde do presente processo e não serão
aceitos, com base no artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72.
Dessa forma, mantenho a decisão da DRJ no que se refere a este ponto, com base
no artigo 114, § 12, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.194 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13852.000479/2010-85
5
Honorários advocatícios
O art. 56 do Regulamento do Imposto de Renda – Decreto 3.000/99, RIR/99, já
transcrito acima, dispõe que sobre a tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial tratando da dedutibilidade das
despesas com advogado.
Art. 56-(...)
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no
7.713, de 1988, art.12)
Ocorre que o art. 73, do RIR/1999, determina que: “Todas as deduções estão
sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o). Por sua vez, o art. 29 do Decreto
70.235/72 (PAF - disciplina o processo administrativo fiscal) dispõe que na
apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção.
O art. 36 da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
administração pública federal, estipula que cabe ao interessado a prova dos fatos
que venha a alegar em sua impugnação, assim, o ônus da prova incumbe ao
impugnante. Vale lembrar que o processo administrativo tributário rege-se pelo
princípio da verdade material, não sendo acatados argumentos desprovidos de
provas. Ainda de acordo com o art. 15 e art. 16, III, do Decreto 70.235/72, a
impugnação deve ser instruída com as provas que fundamentem os argumentos
de defesa. Portanto, conforme preceitua a legislação aplicável citada, o sujeito
passivo está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização da dedução dos honorários efetuada
em sua Declaração de Ajuste Anual, bem como se tais valores são de fato
dedutíveis.
Em análise dos auto, constata-se não foram juntados recibos dos advogados
relacionados na Impugnação, tampouco comprovantes de depósitos via TED,
mencionados na fl 24, na peça de Acordo, não restando comprovada a
dedutibilidade do valor pretendido a título de honorários advocatícios na
impugnação, R$ 31.150,82.
No que se refere à tributação pelo imposto de renda dos rendimentos recebidos
acumuladamente, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do
Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do
art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos
recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre
o total recebido.
Esse entendimento deve ser aplicado por este Conselho, por força do artigo 99 do
Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.194 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13852.000479/2010-85
6
Dessa forma, sobre rendimentos pagos acumuladamente discutidos no processo
ora analisado devem se aplicar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, a fim de permitir a incidência do imposto na fonte com base nas respectivas
alíquotas progressivas e respeitadas as faixas de isenção, mês a mês (regime de competência).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para determinar que o imposto de renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 94
DF CARF MF
Original